Tribunal: TJSP
Processo: 2189115-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189115-11.2020.8.26.0000 GUARUJÁ 1/4
Registro: 2020.0000730356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2189115-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é
agravante DAYSE GRANDISOLLI ROMANO, são agravados BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A. e MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189115-11.2020.8.26.0000 GUARUJÁ 2/4
Voto: 45466
Agravo de Instrumento No: 2189115-11.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Agravante: Dayse Grandisolli Romano
Agravados: Banco Bradesco Cartões S.A. e Moya e Sanches Sociedade de
Advogados LTDA
Cumprimento de sentença. Benefício da Justiça
gratuita negado. Agravo de instrumento. Ausência
de
documentos
que
comprovem
a
alegada
hipossuficiência econômica. Legislação. Art. 5o,
LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no.
1.060/50. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Dayse Grandisolli Romano, ré na ação de
cobrança movida pelo Banco Bradesco S/A, já em fase de
cumprimento de sentença, inconformada, agrava da r. decisão
que lhe indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita
[fls. 77/79 dos autos principais].
É o relatório.
Cuidam-se os autos de ação de cobrança, já em fase
de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189115-11.2020.8.26.0000 GUARUJÁ 3/4
Indeferiu-se, à ré, os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Inconformada, essa recorreu.
Sem razão, contudo.
No caso dos autos, o pedido de gratuidade tem por
único fundamento a declaração de hipossuficiência prestada pela
parte requerente.
Ora, não há dúvida que, por força da norma
constitucional do art. 5o, LXXIV, da Magna Carta: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
No entanto, “Pode, também, o juiz, na qualidade de
Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até
provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado
de perplexidade'(ERESP 388045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp,
Corte Especial, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p. 252)” [cf.
STJ, Eag. no. 1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min. Luiz Fux, j.
02.08.10, DJe. 18.08.10]. E, ainda, “com relação aos artigos 2o, 4o, 5o
e 7o, da Lei 1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189115-11.2020.8.26.0000 GUARUJÁ 4/4
Justiça tem se orientado no sentido de ser possível ao juiz, no caso
concreto, examinar a situação financeira da parte a fim de conceder
ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP,
decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10, DJe.
19.05.10].
No caso dos autos, a hipossuficiência de recursos não
foi comprovada, sendo de rigor a manutenção da r. decisão que
indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica